Tribunal: TJMT
Processo: 1005470-09.2023.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005470-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento em Pecúnia, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANELICE DE SOUZA MARTINS - CPF: 161.410.241-49 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º
1005470-09.2023.8.11.0001
– Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
- MT
.

RECORRENTE:
ANELICE DE SOUZA MARTINS.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PEDIDO DE CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA –

SERVIDOR APOSENTADO – IMPOSSIBILIDADE DE GOZO
– SENTENÇA EXTINTIVA POR PRESCRIÇÃO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO –
PONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO – REFORMA DA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO § 3º DO ART. 1.013 DO CPC –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS – VALORES DEVIDOS –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença-prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Súmula 08 referente à matéria da Fazenda Pública da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso - Aprovada em 19/09/2017.).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a prescrição do direito da parte recorrente em acionar judicialmente a parte recorrida para recebimento de valores correspondentes a conversão em pecúnia a licencia prêmio não usufruída.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de prescrição – Da possibilidade de prosseguimento do feito.

2. Do direito ao recebimento dos valores correspondentes a conversão em pecúnia a licencia prêmio não usufruída.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de prescrição – Da possibilidade de prosseguimento do feito.

Após detido exame dos autos, tenho que deve ser acolhida a tese recursal da parte recorrente para o fim de afastar a prescrição acolhida pelo Juízo monocrático, eis que, em 22.10.2021 a recorrente realizou a distribuição de demanda, da qual foi julgada, extinta sem resolução do mérito, fato que interrompe o prazo prescricional.

Assim é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - LITISCONSÓRCIO ATIVO MULTITUDINÁRIO - DESMEMBRAMENTO - DEMANDA INDIVIDUAL SUBSEQUENTE - PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO - MARCO INICIAL NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de desmembramento de litisconsórcio ativo multitudinário, no julgamento do recurso especial nº 1.868.419 - MG (2020/0070866-4), restou firmado o entendimento de que a data que deve prevalecer para fins do marco inicial da interrupção da prescrição é a da propositura da ação originária.

2. No caso em análise, a ação originária de nº 1019224-68.2018.8.11.0041 foi ajuizada em 04/07/2018, portanto, o prazo prescricional deve ser computado a partir desta data.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1050666-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao posicionamento do Ilustre Juiz sentenciante, todavia, é de ser reformada a sentença vergastada, a fim de que outra seja proferida, com a apreciação da causa.

Todavia, encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3º do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular por este Juízo
“ad quem”
.

Pois bem. A demanda versa sobre o pagamento de valores correspondentes a conversão em pecúnia a licencia prêmio não usufruída.

Com efeito, é entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que a conversão em pecúnia da
LICENÇA
-
PRÊMIO
é medida cabível em razão da necessidade do serviço público, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

No voto da Ministra Ellen Gracie, “os servidores públicos tem direito à conversão em pecúnia da
LICENÇA
-
PRÊMIO
não gozada, desde que cumpridos os requisitos necessários à sua concessão, mesmo que tal direito seja suprimido por lei revogadora superveniente”. (AgRg no Ag 460.152/SC, 2ª Turma, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ de 10/02/2006).

Existe Súmula da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso sobre o tema:

SÚMULA 08: É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da LICENÇA-PRÊMIO não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público. (Aprovada em 19/09/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia como a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. III. Negado provimento ao Recurso Especial. (REsp 1588856/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Conclusão

Conclusão

Por estas razões conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar o município recorrido ao pagamento da licença-prêmio, referente aos períodos de 2005/2010 2, tendo por referência o valor da remuneração normal recorrente, eventualmente integrada por parcelas de caráter, exclusivamente remuneratório, á época do ajuizamento da demanda judicial aqui registrada, sem o desconto do Imposto de Renda, em face da natureza indenizatória da verba pecuniária,
acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a data do arbitramento e correção monetária calculada com base no IPCA, a partir da citação,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023